Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010352-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), AILTON FELIX LUIZ - CPF: 298.630.231-91 (AGRAVANTE), ROGERIO SOUSA DE JESUS - CPF: 976.180.551-49 (AGRAVANTE), RUBENS GATTASS - CPF: 027.816.381-53 (AGRAVADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

AILTON FELIX LUIZ e ROGERIO SOUSA DE JESUS

A
GRAV
ADO(S):

RUBENS GATTASS

AGRAVANTE(S):
AILTON FELIX LUIZ e ROGERIO SOUSA DE JESUS

AGRAVADO(S):
RUBENS GATTASS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE SEMOVENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS DO CPC/2015, ART. 300. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de arrendamento rural, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de 79 cabeças de gado pertencentes aos agravantes, além da remoção de outros semoventes da propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito invocado pelo credor em razão do inadimplemento contratual; e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a constrição cautelar de bens semoventes.

III. Razões de decidir

3. A existência de contrato de arrendamento rural, associada à alegação de inadimplemento relevante e documentalmente indicado, evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade do direito creditório.

O perigo de dano decorre da natureza móvel e fungível dos semoventes, cuja fácil circulação pode comprometer a efetividade da futura execução, legitimando a adoção de medida assecuratória.

O arresto, como medida cautelar típica, mostra-se adequado e proporcional, visando resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem configurar, neste momento processual, antecipação indevida do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arresto de semoventes como medida cautelar quando evidenciada a probabilidade do direito creditório e o risco de dilapidação patrimonial. 2. A natureza móvel dos bens justifica a adoção de tutela de urgência para assegurar a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1048399-89.2025.8.11.0000, 1047258-35.2025.8.11.0000, 1042714-04.2025.8.11.0000, 1008158-73.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ailton Felix Luiz e Rogério Sousa de Jesus contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID no 352326865), que deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de 79 (setenta e nove) cabeças de gado de propriedade dos agravantes, em ação de cobrança ajuizada por Rubens
Gattas
.

A causa de pedir da ação originária está assentada no alegado inadimplemento de contrato de arrendamento rural destinado ao apascentamento de 800 cabeças de semoventes na Fazenda Baía da Volta II, sustentando-se que o ajuste foi rescindido em 17/12/2025 e que o aluguel mensal, no valor de R$ 25.600,00, deixou de ser adimplido a partir de agosto de 2025, perfazendo o montante de R$ 284.070,15
.

O juízo de origem, em cognição sumária, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a medida cautelar de arresto, determinando a constrição d
e 79
semoventes (ID no 225275752)
, além da determinação de remoção voluntária de outros 721
, conforme:

Vistos
, etc.

Trata-se de
ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência para arresto de semoventes e despejo liminar
proposta por
Rubens Gattass
em face de
Ailton Feliz Luiz
e
Rogério Sousa de Jesus
.

Alega o autor que celebrou contrato de arrendamento rural com os requeridos para apascentamento de 800 cabeças de bovinos fêmeas na "Fazenda Baía da Volta II" mediante o pagamento de aluguel mensal no valor de R$25.600,00. Afirma que o contrato
findou-se
em 17/12/2025, todavia, os requeridos permanecem no imóvel com o gado, além de estarem inadimplentes com os aluguéis desde agosto de 2025, totalizando um débito na quantia e R$284.070,15.

Foi requerido o pagamento parcelado das custas processuais iniciais em 6 parcelas mensais, iguais e consecutivas e, liminarmente, o(a) (i) arresto cautelar de 79 cabeças de gado fêmeas acima de 36 meses, com a marca do primeiro requerido, nomeando-se o requerente como fiel depositário dos animais constritos e (
ii
) expedição e mandado de despejo liminar, com a retirada do rebanho que contenha a marca do requerido, com exceção das reses arrestadas, com acompanhamento do oficial de justiça, sob pena de desocupação forçada. Subsidiariamente, requer a proibição dos requeridos de vender, transferir, abater, onerar ou dispor, de quaisquer semoventes que se encontrem na propriedade rural objeto do contrato sem prévia e expressa autorização do juízo e fixação de multa diária (Id 223195029).

É o relatório.
DECIDO
.

Defiro
à parte autora o pagamento parcelado das custas processuais em seis parcelas mensais iguais e sucessivas.

1
Da tutela de urgência

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a
probabilidade do direito
resta demonstrada pelo contrato de locação (Id 223198054), que confirma o termo final da avença em 17/12/2025. As imagens de drone e notificações acostadas indicam a permanência irregular do rebanho (Ids 223198060, 2231198062, 223198064, 223198065 e 223198066) e a inadimplência está demonstrada por notificação extrajudicial (Id 223198056).

O
perigo de dano
evidencia-se pelo prejuízo contínuo ao proprietário que se vê privado da posse direta de seu imóvel e impossibilitado de novas contratações, além do desgaste da pastagem pelo rebanho que ocupa a área indevidamente.

Diante do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
e, para tanto,
determino
:

1.1

Intimem-se
os requeridos para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, promovam a
remoção voluntária
de 721 cabeças de gado fêmeas com a marca do requerido, com acompanhamento de oficial de justiça, da propriedade "Fazenda Baía da Volta II". Decorrido o prazo para desocupação voluntária,
expeça-se
mandado de remoção compulsória, a ser cumprido por oficial de justiça, inclusive com o auxílio de força policial, se necessário e;

1.2
O arresto de 79 cabeças de gado fêmea, com a marca do requerido, devendo ser cumprido por oficial de justiça, oportunidade em que deverá ser realizada a avaliação dos bovinos, lavrando-se o respectivo auto circunstanciado com a descrição e marcas dos semoventes. Nomeio o autor,
Rubens
Gattas
,
como depositário fiel dos animais arrestados, devendo os animais permanecerem na propriedade até ordem judicial em contrário.

2
Designo
audiência de conciliação e mediação, a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

3
Expeça-se
mandado de citação da parte ré, contendo apenas os dados necessários à audiência e desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à parte ré o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1o do CPC). A parte ré deverá ser citada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência.

4
Ressalta-se
que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8o do CPC.

5
Intime-se
a parte autora, por intermédio de seu advogado ou pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

Os agravantes sustentam, em síntese, as seguintes teses recursais
(ID.
352326861
)
:

1)
Violação ao princípio da menor onerosidade
e ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão do cumprimento do mandado de arresto. No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada, com a revogação definitiva da medida constritiva.

Foi
in
deferida tutela recursal em decisão monocrática (ID no 353105881)
.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 358357371), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, sob o argumento de que a medida cautelar é necessária e proporcional, diante do risco de frustração da execução.

Posteriormente, o agravado interpôs agravo interno (ID no 353509881) contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo, ao qual os agravantes apresentaram contrarrazões (ID no 358732878).

O recurso
é tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (47186338) - Prioridade: Normal - ID do documento (223471227) e Decisão (47186339) - Prioridade:
Normal - ID do documento (223471227)
– PJE 1o Grau) e
foi regularmente processado, com recolhimento do preparo recursal comprovado nos autos
(ID.
352348351
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

AILTON FELIX LUIZ e ROGERIO SOUSA DE JESUS

AGRAVADO(S):

RUBENS GATTASS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo
.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da constrição patrimonial determinada em sede de tutela cautelar, especificamente quanto à adequação do arresto de semoventes utilizados como ativo circulante em atividade pecuária, quando há notícia da existência de outros bens imóveis no patrimônio dos devedores.

Os recorrentes defendem que a constrição sobre bens essenciais à atividade produtiva viola o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, especialmente quando há patrimônio imobiliário suficiente para garantir o crédito.

Sustentam, ainda, que não há demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou insolvência, requisito indispensável à configuração do perigo de dano.

Por fim, alegam que a manutenção da medida gera prejuízo concreto e imediato à atividade econômica, caracterizando perigo de dano inverso.

O recorrido, por sua vez, defende que a medida é necessária para assegurar o resultado útil do processo, diante do risco de frustração da execução.

Sustenta que o inadimplemento contratual configura infração grave que autoriza a constrição patrimonial, e que a decisão foi proferida com base em elementos concretos e proporcionais ao direito tutelado, sendo a medida adequada para garantir a satisfação do crédito.

Passo à análise.

1. Violação ao princípio da menor onerosidade e ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida violou o princípio da menor onerosidade ao determinar a constrição de semoventes que integram o ativo circulante da atividade pecuária, quando há patrimônio imobiliário suficiente para garantir o crédito, e que não foi demonstrado perigo concreto de dilapidação patrimonial ou insolvência que justifique a medida cautelar, configurando-se, ainda, perigo de dano inverso, uma vez que a manutenção do arresto inviabiliza a continuidade da atividade produtiva e gera prejuízos irreparáveis à exploração rural
.

O agravado
, por sua vez,
defende que o inadimplemento contratual configura infração grave que autoriza a constrição patrimonial para assegurar o resultado útil do processo, que a decisão foi proferida com base em elementos concretos que evidenciam o risco de frustração da execução, e que os semoventes, por sua natureza de bens de fácil alienação e difícil rastreamento, justificam a adoção da medida cautelar, sendo a constrição necessária e proporcional ao direito tutelado
.

Pois bem.
O arresto configura medida cautelar típica, prevista nos
arts
. 830 e seguintes do Código de Processo Civil, destinada a assegurar a efetividade de futura execução por quantia certa.

Sua concessão exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso concreto, verifica-se, em sede de cognição sumária, que o agravado logrou demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento das obrigações assumidas pelos agravantes.

A documentação carreada aos autos evidencia, ainda, a existência de dívida líquida e certa, circunstância apta a caracterizar a probabilidade do direito invocado.

No que se refere ao perigo de dano, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a concessão de arresto quando o inadimplemento contratual se encontra associado a elementos concretos que indiquem risco de frustração da satisfação do crédito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA RENDA DO ARRENDAMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL GRAVE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA IMPEDIR A RETOMADA DO IMÓVEL. PROBABILIDADE DO
DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por infração legal e contratual cumulada com rescisão de contratos de arrendamento rural, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o despejo dos arrendatários das áreas denominadas “Fazenda Nova” e “Fazenda
Agromar
”, no prazo de 15 dias, diante de indícios de inadimplemento contratual, abandono do cultivo e cessão irregular da exploração agrícola a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine o despejo do arrendatário rural em razão de infrações contratuais, especialmente inadimplemento da renda do arrendamento, abandono do cultivo e cessão irregular da exploração agrícola, bem como se a recuperação judicial do arrendatário impede a retomada do imóvel pelo proprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento da renda constitui obrigação essencial do contrato de arrendamento rural, sendo o inadimplemento contratual hipótese típica de rescisão do contrato e fundamento legal para o despejo do arrendatário, conforme previsto na legislação agrária. 4. No caso concreto, os agravantes não comprovaram a quitação da parcela vencida do arrendamento, tampouco demonstraram a purgação da mora, circunstância que evidencia o descumprimento contratual e reforça a probabilidade do direito invocado pelos proprietários. 5. As provas documentais constantes dos autos, em especial atas notariais e relatórios de inspeção, indicam, em cognição sumária, a ausência de cultivo nas áreas arrendadas, presença de vegetação invasora e indícios de cessão irregular da exploração agrícola a terceiros, elementos que corroboram a ocorrência de infrações contratuais. 6. A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante, pois o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda, tratando-se de mera cessão onerosa de uso, circunstância que afasta a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a retomada da posse. 7. Ademais, não ficou demonstrada a essencialidade das áreas arrendadas para a continuidade das atividades empresariais do grupo econômico, que explora outras propriedades rurais, circunstância que enfraquece a alegação de necessidade da manutenção da posse. 8. Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção do imóvel em situação de abandono produtivo, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar a retomada da posse pelos proprietários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. O inadimplemento da renda do arrendamento rural constitui infração contratual grave que autoriza a rescisão do contrato e o despejo do arrendatário, inclusive em sede de tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel rural pelo arrendante em razão do inadimplemento contratual, por não se tratar de bem integrante do patrimônio da empresa recuperanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 4.504/1964; Decreto no 59.566/1966, art. 32; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC 207.657/PE; TJMT, AI no 1028728-17.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJRS, AI no 5092806-27.2021.8.21.7000, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18a Câmara Cível, j. 13.01.2022. (N.U 1048399-
89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

No caso dos autos, a decisão agravada ampara-se em elementos concretos que evidenciam o risco de frustração
ao crédito
.

A mera existência de patrimônio imobiliário, por si só, não é suficiente para afastar o perigo de dano, porquanto a liquidez e a disponibilidade imediata dos bens constituem fatores determinantes para a efetividade da tutela jurisdicional.

De outro lado, dispõe o art. 805 do Código de Processo Civil que, quando por diversos meios o credor puder promover a execução, o juiz deverá determinar que se faça pelo modo menos gravoso ao devedor, consagrando o princípio da menor onerosidade.

Tal diretriz, contudo, não possui caráter absoluto, pressupõe a existência de meios alternativos igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, a simples indicação de bens imóveis não assegura, de forma concreta, a efetividade da execução, justamente pela ausência de liquidez imediata.

O arresto
de semoventes
, portanto,

mostra-se medida adequada e proporcional
, sendo que este colegiado
entende como possível
a constrição de bens vinculados à atividade econômica do devedor
, ainda que de forma parcial,
não se configurando, nessa hipótese, afronta ao princípio da menor onerosidade.

A respeito, destaca-se que o “
princípio da menor onerosidade dodevedordeve ser compatibilizado com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor
(...)
(N.U 1047258-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)
”.

Outrossim, a concessão de tutela de urgência demanda a ponderação entre os prejuízos potencialmente suportados pelas partes, sendo vedada a medida quando configurado o denominado perigo de dano inverso.

No caso, entretanto, tal circunstância não se verifica
, posto que o
arresto cautelar
de 79 (setenta e nove) cabeças de gado não se revela suficiente para inviabilizar o empreendimento rural
.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1042714-04.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO E ARRESTO DE SAFRA. DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA DO ARRENDATÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. MORA EX RE INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR O DESPEJO LIMINAR. PRAZO PARA PURGAÇÃO NÃO INAUGURADO. PERIGO DE DANO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de rescisão contratual de arrendamento rural cumulada com reintegração de posse e cobrança, indeferiu tutela provisória de urgência para arresto de sacas de soja e milho e desocupação liminar do imóvel rural. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na invalidade da notificação encaminhada por aplicativo de mensagens, na ausência de demonstração de perigo de dano e na necessidade de cautela diante da recuperação judicial do arrendatário. 2. Requerimentos do recurso: (i) o deferimento do arresto de sacas de soja e milho, sob o fundamento de validade da notificação extrajudicial por aplicativo de mensagens e de configuração de mora
ex

re
; e (
ii
) a desocupação do imóvel rural em prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, com fundamento no risco de perda da safra decorrente do calendário agrícola e na inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial ao direito de propriedade dos arrendantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada por aplicativo de mensagens, sem confirmação de leitura, constitui o arrendatário em mora para fins de despejo em arrendamento rural; (
ii
) verificar se a mora
ex

re
, prevista no artigo 394 do Código Civil, dispensa a garantia de purgação da mora assegurada ao arrendatário pelo artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966; (
iii
) aferir se o perigo de dano restou demonstrado para fins de desocupação liminar e arresto cautelar de grãos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 32, III, do Decreto n. 59.566/1966 autoriza o despejo do arrendatário que deixa de pagar a renda no prazo convencionado, porém o parágrafo único do mesmo dispositivo lhe confere o direito de evitar a rescisão contratual mediante o pagamento dos valores devidos, acrescidos das custas processuais e dos honorários advocatícios, até o prazo da contestação. 5. A notificação encaminhada por aplicativo de mensagens sem confirmação de leitura pelo destinatário não comprova a ciência inequívoca do arrendatário acerca do teor da comunicação. Além disso, o pagamento parcial não supre a ausência de constituição válida em mora para fins de purgação, porquanto o adimplemento extemporâneo de parcela do débito não preenche o pressuposto processual exigido pelo artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966. 6. A mora
ex

re
prevista no artigo 394 do Código Civil não é suficiente para autorizar o despejo em arrendamento rural, pois o ponto determinante reside no direito de purgação assegurado pela legislação agrária, que pressupõe constituição válida em mora com prazo adequado para o pagamento. 7. Os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso, na medida em que versam sobre rescisão de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao regime geral do Código Civil, contexto jurídico distinto das particularidades que a legislação agrária impõe aos contratos de arrendamento rural. 8. Ausente constituição em mora válida, o prazo para o exercício do direito de purgação da mora se inaugura com o início do prazo para contestação, nos termos do artigo
335, I, do Código de Processo Civil, que corre a partir da audiência de conciliação. Como essa diligência ainda não foi realizada nos autos de origem, o deferimento da tutela de urgência esvaziaria a garantia prevista no artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966. 9. O perigo de dano não restou caracterizado, pois a alegação genérica de perda da safra em razão do calendário agrícola não foi acompanhada de laudos técnicos, relatórios agronômicos ou elementos objetivos que confirmem o abandono da atividade agrícola ou a iminência concreta do prejuízo, o que é insuficiente para satisfazer a exigência do artigo 300 do Código de Processo Civil. 10. O arresto cautelar de grãos pressupõe a demonstração de risco concreto de frustração da satisfação do crédito, verificável por indícios de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou desvio de bens, de sorte que o inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a constrição cautelar do patrimônio do devedor sem prova de risco específico e atual de ineficácia do provimento jurisdicional final. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC - art. 394; CPC - art. 300, art. 335, I; Decreto n. 59.566/1966 - art. 22, § 3o, art. 32, III e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT - AI n. 1018886-76.2025.8.11.0000. (N.U 1042714-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)

Assim
, a decisão agravada foi proferida com fundamento em elementos concretos
,
circunstância que justifica a manutenção da medida cautelar como forma de assegurar a satisfação do crédito.

Com efeito, restam demonstrados, em cognição sumária, tanto a probabilidade do direito invocado pelo credor quanto o perigo de dano decorrente do risco ao resultado útil do processo.

Ainda que
apta a repercutir na atividade produtiva dos agravantes,
o arresto cautelar
,
revelado como
necessária para a efetividade da tutela jurisdicional.

Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto em consonância com os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a
cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Ante o exposto
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Fica prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado, em razão da perda superveniente do objeto.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026